Tribunal: TJDFT
Processo: 0004444-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004444-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GERALDO TEIXEIRA DO NASCIMENTO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora ID 24779953, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de incluir os herdeiros, abaixo: CRISTOVINA FLEURY MOREIRA, CPF 223.577.851-87, QUOTA-PARTE: 25% (VINTE E CINTO POR CENTO); ANDRE DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO, CPF 716.563.241-72, QUOTA-PARTE: 25% (VINTE E CINTO POR CENTO); DAIANE DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO, CPF 730.962.531-53, QUOTA-PARTE: 25% (VINTE E CINTO POR CENTO); VIVIANE DAS GRAÇAS NASCIMENTO, CPF 724.421.901-68, QUOTA-PARTE: 25% (VINTE E CINTO POR CENTO). Dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca da presente retificação. Retornados os autos sem impugnação, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto